Tribunal: TJMT
Processo: 1000378-53.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000378-53.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
Assunto:

[Pessoa Idosa]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DELVIS VERSALLI SOUZA - CPF: 036.065.771-09 (ADVOGADO), LUIZ BRAULIO DA SILVA - CPF: 091.328.481-53 (PACIENTE), JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES - MT (INTERESSADO), DELVIS VERSALLI SOUZA - CPF: 036.065.771-09 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DE OLIVEIRA E SILVA - CPF: 952.621.801-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– MEDIDAS PROTETIVAS – ESTATUTO DO IDOSO – SITUAÇÃO DE RISCO EVIDENCIADA – AFASTAMENTO DO LAR – PROVIDÊNCIA PERTINENTE – IDOSA ENCAMINHADA AOS CUIDADOS DA FILHA – MELHORA SIGNIFICATIVA DO QUADRO DE SAÚDE – PEDIDO DE RETORNO AO DOMICÍLIO – PARECER DESFAVORÁVEL DA EQUIPE SOCIAL
– PERMISSÃO DE VISITAS ASSISTIDAS – DETERMINAÇÃO APROPRIADA AO CONTEXTO –
ORDEM DENEGADA
.

Evidenciada a situação de risco à idosa, exposta a condições degradantes e sem os cuidados necessários,

deve ser mantida a decisão que determinou o afastamento do paciente (esposo) da moradia comum e do convívio.

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
n. 1000378-53.2023.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres que indeferiu a revogação da Medida Protetiva n. 1000412-29.2022.8.11.0011 imposta ao paciente.

O impetrante alega que o Ministério Público ingressou com o pedido sob a justificativa de que, segundo relatório da Equipe do CREAS de Mirassol D’Oeste-MT, Maria de Oliveira e Silva, esposa do paciente, estaria em situação de vulnerabilidade, vivendo em ambiente insalubre, com odor de urina, sem cuidados de higiene pessoal e debilitada fisicamente.

Aduz que o juízo
a quo
manteve as restrições sem estabelecer prazo para reanálise do caso.

Diz que os argumentos narrados não mais subsistem e que, ultrapassados 130 dias, pugnou pela revogação da medida, o que, porém, foi indeferido.

Assinala que os diversos relatórios acostados aos autos demonstram evolução no quadro psicológico do paciente, e que este, inclusive, contratou ajudante para os serviços domésticos e está negociando a contratação de uma técnica de enfermagem para os cuidados dele e de sua esposa, pois ambos são idosos.

Argui que a filha que ficou responsável pela mãe pediu que esta retornasse ao convívio com o marido (paciente), como, segundo afirma, a própria genitora deseja.

Acrescenta que nem sequer foi oferecida denúncia, e que tampouco há risco à segurança e à integridade física e/ou psicológica dela (Maria de Oliveira).

Assinala que o paciente está em “
situação de vulnerabilidade em decorrência da retirada da sua esposa de mais de 50 anos sendo inclusive diagnosticado com m Transtorno Misto de Ansiedade e Depressão (CID 10 F41.2) e Transtorno Cognitivo Leve (CID 10 F06.7) este provavelmente ocasionado por estresse ou pelas noites mal dormidas, e aquele possivelmente em decorrência da ausência de sua esposa, conforme relatório de acompanhamento psicológico do CAPS”
.

Pedido liminar indeferido no ID. 155670160.

Informações prestadas (ID. 156414753).

Parecer pela denegação da ordem (ID. 157099676).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Habeas Corpus
n. 1000378-53.2023.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres que indeferiu a revogação das Medidas Protetivas n. 1000412-29.2022.8.11.0011 impostas ao paciente.

Consta dos autos principais que o Ministério Público requereu a proteção legal para Maria de Oliveira e Silva (77 anos), esposa do paciente, sob a justificativa de que ela se encontrava em situação de risco, vivendo em ambiente insalubre, com odor de urina e sujeira, sem cuidados de higiene pessoal, sem conseguir pronunciar as palavras e bastante debilitada fisicamente.

Segundo a Equipe CREAS de Mirassol D’Oeste-MT, a idosa morava apenas com o marido (paciente), e os filhos do casal relataram que o pai os impede de prestarem assistência à mãe.

A medida foi concedida em fevereiro de 2022 (ID. 154958685, págs. 55 a 57), e indeferidos os pedidos de revogação formulados durante a tramitação da lide.

Requisitadas as informações pertinentes, o juízo
a quo
assim esclareceu:

(...)
As medidas protetivas foram deferidas diante da situação demonstrada nos autos, sobretudo pela equipe técnica do CREAS de Mirassol D’Oeste/MT que apontou, após visita à residência da idosa, que
esta se encontrava em situação insalubre, sem horários para refeições, subnutrida e em ambiente sem a devida higienização. Ainda, os filhos da idosa apontaram o próprio genitor, o senhor Luiz Braulio da Silva, como uma pessoa difícil de lidar e agressiva, tendo, em algumas oportunidades, maltratado a senhora Maria, e que poderia até ter envenenado a idosa por um curto período
.

O processo encontra-se em fase de colheita constante de relatórios das equipes técnicas dos CREAS de Cáceres e Mirassol D’Oeste.
Após a idosa Maria de Oliveira e Silva passar a residir com sua filha Eliana, houve apontamento nos autos de significativa e visível melhora da idosa
, com relação aos cuidados de higiene, alimentação e saúde, que outrora negado pelo senhor Luiz Braulio, mesmo com a interpelação dos filhos nesse sentido.

Nesse sentido são os relatórios psicossociais acostados aos autos feitos pela equipe multidisciplinar do Fórum de Cáceres (ids. 93708101) e Mirassol D’Oeste/MT (id. 91442118) destacando-se o seguinte trecho: “A idosa veio com a família e ficou sentada em uma cadeira longe da reunião com seu genro. A idosa se apresentou muito melhor do que estada antes das medidas protetivas. Está andando e falando, suas mãos não estão mais atrofiadas. Apresentando esta excelentemente zelada.”

Muito embora o paciente do presente writ tenha apresentado nos autos da Medida de Proteção diversos pedidos de revogação das medidas protetivas e retorno da idosa à sua residência,
este Juízo ainda não dispõe de elementos que indiquem que o idoso sustenta condições psíquicas para os cuidados de que a idosa necessita, razão pela qual indeferiu as referidas pretensões
.
As equipes multidisciplinares informaram que o marido, também idoso, precisa de acompanhamento psicológico, o que vem ocorrendo, conforme demonstra nos autos (id. 93006709), mas ainda não teria entendido de maneira suficiente as necessidades médicas de sua consorte, senhora Maria
.
(...) (ID. 156414753)

Logo, cumpre analisar se comporta reforma a decisão que impôs o seguinte:

1. Proibição de aproximação da ofendida Maria de Oliveira e Silva;

2. Proibição de contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação.

3. Proibição de frequentar a residência localizada na Rua Nova Maringá, Bairro

Jardim Paraíba, Cáceres/MT.

Vale destacar de início que, como toda e qualquer medida protetiva de urgência, a de afastamento do lar também é condicionada às características próprias do processo cautelar, quais sejam, a instrumentalidade, a provisoriedade, a revogabilidade, a fungibilidade e, principalmente, a não satisfatividade
(arts. 43 e 45 da Lei n. 10.741/03).

As Ações que envolvem idoso reclamam muita cautela, pois o interesse deles deve ser preservado de modo a possibilitar sua proteção, vivência em ambiente saudável e compatível com suas deficiências, além de alimentação regular e higiene.

Consoante demonstrado,
Maria de Oliveira e Silva está com idade avançada, tem Alzheimer, usa fraldas, precisa de consultas médicas periódicas e é totalmente dependente para as atividades diárias.

O paciente também é idoso (78 anos) e, conforme declara, trabalha em duas cidades como juiz de paz, se ausenta da casa com frequência e, por essa razão, já internou a esposa num lar de idosos em 2019 “
para que possa trabalhar fora sem ter tanta preocupação uma vez que a mesma toma remédios e não pode faltar
” (ID. 102226457 – autos n. 1000463-40.2022.8.11.0011).

A animosidade entre os filhos e o genitor é um obstáculo para que eles frequentem a residência dos pais e auxiliem nos cuidados da mãe. Em vista disso, os assistentes sociais se reuniram com o intuito de resolverem essa questão da melhor forma para a idosa, o que, no entanto, teve de ser interrompido devido às constantes discussões (ID. n. 91442118 – lide
n. 1000412-29.2022.8.11.0011). Confira-se:

Como visto, apesar da alegação de que o paciente sofre emocionalmente com a situação, os diversos relatórios realizados apontam que ele tem dificuldade de entender a condição da esposa, como se vê do trecho abaixo transcrito:

Esta equipe se preocupa com sua dificuldade de entender e se conscientizar de que a condição que mantinha sua esposa era prejudicial a ela. Ele segue negando que ela estava em uma condição ruim. Nesta, nos preocupamos que ele consiga compreender as reais necessidades de sua esposa. Durante as orientações da equipe, interrompe com frequência, sem com que possibilite que finalizamos com efetividade.
(ID. 81693110 – autos n. 1000463-40.2022.8.11.0011).

Assim, é bastante improvável que neste momento ele possa garantir-lhe os cuidados essenciais.

Além do mais, no relatório do CREAS de Mirassol D’Oeste há sugestão de que “
a visita da esposa da Sra. Maria ao esposo ocorra somente mediante a presença e permanência de uma cuidadora, bem como de sua atual responsável. Visto que, em outros momentos, já foi visualizado que o idoso tem comportamentos impeditivos no que diz respeito as cuidadoras fazer o que é necessário. Desta forma, reforçamos que, na presença da cuidadora contratada e da Sra. Eliane (sua responsável), será possível a visita. Neste modelo, colocamos ainda que se faz benéfico esse encontro para a reestruturação da família
” (ID. 103801187, primeiro grau).

Logo, é temerário inverter o domicílio da idosa que, a princípio, a atende material e afetivamente.

E mais, as visitas assistidas já foram deferidas e, devido à sua resistência em entender e modificar o cenário apresentado, o paciente foi encaminhado para acompanhamento psicológico (ID. 106461188 – processo n. 1000463-40.2022.8.11.0011).

Portanto, é prudente aguardar o parecer dos profissionais de assistência social para avaliar com segurança o caso.

Pelo exposto,
denego a ordem
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023